Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702833-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator